Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES COERENTES PRESTADAS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS. RACISMO RECREATIVO – PIADAS REVESTIDAS DE RACISMO – HUMOR HOSTIL. MENOSPREZO À VÍTIMA. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. ANIMUS INJURIANDI. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caracteriza injúria racial a ofensa com palavras que desvalorizam a vítima em decorrência de sua raça e afetam a sua honra subjetiva.
2. No caso, o dolo de ofender a vítima em razão de sua raça/cor mostrou-se indubitável. Ao formular juízo de valor, exteriorizando “brincadeira” de cunho racial, o acusado demonstrou menosprezo, ultraje e vilipêndio da personalidade da vítima, o que causou constrangimento e humilhação. Inegável a configuração do delito de injúria racial qualificada, disposto no art.140, § 3°, do CP.
3. O racismo recreativo, humor racista, tenta descaracterizar a real intenção do discriminador, que continua a promover, com seu discurso, a exclusão e a violência contra as minorias e continua a propagar a opressão racial.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o réu como incurso nas sanções penais do art. 140, § 3o, do CP e fixar-lhe a pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito a ser definida pelo Juízo das Execuções.